Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE NÃO INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. ENTIDADE QUE NÃO CONSTA DO TÍTULO.1 – Título executivo. Cumprimento de sentença. Ação coletiva. Cumprimento de sentença proposto contra o Distrito Federal e a Fundação HEMOCENTRO. O título objeto de execução é constante da Ação Coletiva 2013.01.1.139455-9, que assegura o direito ao pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade nos períodos relativos a férias e licenças aos servidores do Distrito Federal.2 – Ilegitimidade ativa. Servidores do HEMOCENTRO. Na forma do art. 17 do CPC, impõe-se a observância da legitimidade ativa, que, no cumprimento de sentença coletiva decorre da pertinência subjetiva do exequente em relação ao título, ou seja, deve o exequente cumprir os requisitos nele previstos. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada (art. 506 do CPC). A exequente é servidora da Fundação HEMOCENTRO, entidade com personalidade jurídica própria. Ausente vínculo da exequente com o Distrito Federal, de modo a se beneficiar do título judicial exequendo, ou outro fundamento jurídico que atraia responsabilidade do Distrito Federal pelas obrigações exigidas, é de se concluir pela ilegitimidade da exequente em face do Distrito Federal.3 – Ilegitimidade passiva da Fundação Hemocentro. Efeito translativo dos recursos. Matéria de ordem pública. Em razão do efeito translativo dos recursos, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível arguir, de ofício, a ilegitimidade de parte. O agravante postula, expressamente, a extinção da execução, o que abrange o exame de questões de ordem pública. A Fundação Hemocentro não foi demandada na ação coletiva que se formou em face do Distrito Federal, de modo que, na forma do art. 506 do CPC, extingue-se a execução em relação a ela.4 – Recurso conhecido e provido.

(lp)